Tribunal: CARF
Processo: 10930.001453/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001453/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.091 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
MARIA IVONE TIRADO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre as parcelas pagas decorrentes de demanda judicial
trabalhista, poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste
anual.
Afasta-se a autuação quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais se prestam a confirmar os rendimentos auferidos e a
retenção na fonte do imposto deduzido na declaração de ajuste anual, mesmo
que parte do recolhimento tenha ocorrido em ano-calendário posterior.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001453/2008-71
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001453/2008-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 134/138):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF No 2005/609440352443108, fls. 2/3 - numeração do processo em meio
digital, resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA referente ao
exercício 2005, ano-calendário 2004, que apurou R$ 4.312,42 de imposto de renda, R$
862,48 de multa de mora e R$ 1.696,07 de juros de mora (calculados até 29/02/2008),
totalizando crédito tributário no valor de R$ 6.870,97, em virtude de compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
2. A autoridade fiscal considerou indevida toda a compensação de IRRF declarada
(R$ 7.413,31), por ausência de Dirf e por falta de atendimento à intimação (fl. 9).
3. Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação, acompanhada dos
documentos de fls. 12 a 54, alegando que:
a) Não recebeu nenhum termo antes do recebimento da Notificação e não houve
alteração de endereço;
b) Os documentos que anexa comprovam recolhimento de imposto em abril
e maio de 2004, totalizando R$ 19.234,00;
c) Solicita revisão de ofício, inclusive reconsiderando o valor de IRRF para
R$ 19.234,00, o que resultaria imposto a restituir.
4. Uma vez que compete à autoridade lançadora proceder à análise de questões de fato,
nos termos e condições dispostos na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e na
Portaria MF no 441/2010, os autos foram encaminhados à DRF/Londrina (fl. 65).
5. A fiscalização em Londrina, em atendimento ao disposto nas normas vigentes e
analisando a documentação apresentada pela impugnante, produziu Termo
Circunstanciado (fls. 90 e 91), aprovado pelo Despacho Decisório no 015, de
23/02/2012 (fl. 92), concluindo pela manutenção da exigência, nos seguintes termos (fl.
91):
Em sua impugnação o contribuinte apresenta várias peças constantes da Ação
Trabalhista Judicial n° 1803/2004. O comprovante de pagamento de Imposto de
Renda dá-se através de DARF (Documento de Arrecadação de Receitas
Federais). Nos documentos apresentados não foi apresentado nenhum DARF
que pudesse comprovar o efetivo recolhimento no valor de R$ 7.413,31,
valor este que o contribuinte pretendia compensar com o imposto devido em
sua declaração de ajuste.
Mesmo não havendo a apresentação do DARF de comprovação de
pagamento e com base nos elementos constantes do processo, foi efetuado
consulta ao sistema sinal (fls.78/82), mas não foi possível a confirmação do
recolhimento de qualquer DARF pela fonte pagadora ou pela entidade
bancária responsável pelo pagamento dos direitos trabalhistas.
6. O teor do mencionado Despacho Decisório foi então encaminhado à contribuinte por
meio do Comunicado no 690/2012 (fl. 100), o qual foi recebido no endereço da
impugnante em 18/07/2012 (Aviso de Recebimento - fl. 101).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001453/2008-71

7. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 29/08/2012 (fls. 103 e
104), sendo os autos encaminhados à DRJ/Curitiba para julgamento.
8. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
PROVAS DOCUMENTAIS. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se
fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
PROPORCIONALIDADE.
Só é passível de compensação o imposto de renda retido na fonte correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo.
ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário a
prova correspondente.
Cientificada da decisão, em 21/02/2013 (fls. 148), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 22/03/2013, recurso voluntário (fls. 149/153), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e da manifestação de
inconformidade apresentadas, trazendo aos autos, em complemento ao suporte comprobatório já
anexado, novos documentos demonstrando as retenções e levantamentos realizados no processo
no 4466/1996, que tramitou na 5a Vara do Trabalho de Londrina/PR, bem como a homologação
judicial da conta de liquidação realizada nos autos, requerendo, ao final, a revisão da decisão
recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado e a consequente restituição do imposto
de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 154/166.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001453/2008-71

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do IRRF, no valor de R$ 7.413,31,
referente aos valores recebidos no processo trabalhista no 4466/96, que tramitou na 5a Vara do
Trabalho de Londrina/PR, por falta de comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido da recomposição da DAA/2005, visando
contemplar não só o IRRF glosado, mas a totalidade do IR efetivamente retido no ano-calendário
autuado e devidamente recolhido, ao teor das guias de retirada judiciais e DARF acostadas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com guias de
retirada, guias DARF e decisão homologatória da conta de liquidação judicial, extraídos do
processo trabalhista no 4466/96 (fls. 160/166).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls137/138):
Do Mérito
14. O imposto retido, relativo aos rendimentos tributáveis declarados, podem ser
considerados no ajuste para efeito de compensação, como se observa no dispositivo
legal abaixo transcrito:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
(...)
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(sem grifos no original)
15. Da análise dos dispositivos depreende-se que o contribuinte pode compensar, em
sua DAA, a parcela do IRRF correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo. Porém, para isto, é necessário conhecer a natureza destes rendimentos, uma vez
que a parcela de IRRF correspondente aos rendimentos tributados exclusivamente na
fonte, como é o caso do 13o salário, por exemplo, não é passível de compensação.
16. Assim, para determinar a parcela dos rendimentos tributáveis e imposto retido na
fonte sujeitos ao ajuste anual é necessária a apresentação dos cálculos periciais
judicialmente homologados.
17. Compulsando os autos, verifica-se, às fls. 33, que, em 9/10/2003, o juiz titular
homologou os cálculos constantes das fls. 360 a 404 do processo trabalhista. Acontece,
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001453/2008-71

todavia, que o documento autuado à fl. 38 dos autos informa que houve recálculo das
verbas, estes agora constantes das fls. 463 a 476 dos autos judiciais, sendo que estes
últimos não estão acompanhados da indispensável homologação.
18. Constata-se, desta forma, que as peças processuais apresentadas pelo impugnante
(parte dos autos da ação trabalhista) não são suficientes para permitir a determinação do
percentual da ação que se refere a rendimentos tributáveis, a rendimentos isentos e a
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, impossibilitando, por conseguinte, a
fixação dos valores passíveis de serem levados ao ajuste anual (rendimentos
tributáveis, IRRF proporcional, honorários proporcionais).
19. Diante do exposto, conclui-se que não resta clara a situação fática a ser analisada,
pois não há como formar convicção de que os cálculos apresentados foram efetivamente
homologados pela justiça, impedindo, desta forma, a qualificação dos rendimentos
auferidos e a compensação do IRRF proporcional aos rendimentos levados ao
ajuste anual.
20. Acrescente-se que o lançamento, devidamente motivado, consiste em ato
administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade,
cabendo ao contribuinte a obrigação de justificar e comprovar o que alega.
21. Logo, não há como acatar as alegações da contribuinte, pois os elementos de prova
apresentados não evidenciam direito de compensação do imposto retido,
justificando a manutenção da glosa conforme o lançamento efetuado.
Pois bem. Feito o registro acima, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes do processo judicial no 4466/96, movido contra o Banco
Bradesco S/A, que tramitou na 5a Vara do Trabalho de Londrina/PR, onde foram realizadas
retenções do imposto de renda sobre os rendimentos apurados em sede de liquidação de sentença
– cujos valores retidos foram efetivamente recolhidos aos cofres públicos por ordem judicial, em
15/04/2004, 06/05/2004 e 04/03/2005, respectivamente, totalizando R$ 25.399,65 (fls. 160/163)
- oportunizando assim à Recorrente compensar o imposto integral que lhe fora
comprovadamente retido e recolhidos parte em 2004 e a última parcela recolhida no ano de
2005, ao teor das guias acostadas.
Vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte, sujeito
passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o imposto,
a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando efetivamente comprovada sua retenção.
Isso se dá porque a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora pela retenção e recolhimento do IR Fonte – cuja retenção e recolhimento encontram-se
devidamente comprovados nos autos (fls. 160/163) – também se estabeleceu que a apuração
definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste, sob responsabilidade exclusiva do
contribuinte, pessoa física.
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica no ano-calendário
autuado (fls. 12/14 e 34/52), indene de dúvida acerca da obtenção de rendimentos no ano de
2004, com a consequente comprovação das retenções tributárias, possibilitando-lhe assim
promover o aproveitamento do valor total recolhido, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e ancorado no conjunto probatório produzido, torno
insubsistente o crédito tributário exigido.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001453/2008-71

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
reconhecer o direito a compensação do IRRF, no valor de R$ 25.399,65, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 174
DF CARF MF
Original